Tribunal: TJES
Processo: 5005385-55.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005385-55.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: FABIO DA BELLA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005385-55.2022.8.08.0006

RECORRENTE:
BANCO BMG S/A.

RECORRIDO:
FABIO DA BELLA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
GRECIO NOGUEIRA GREGIO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS NO CONTRACHEQUE APÓS 8 ANOS DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por FÁBIO DA BELLA em face de BANCO BMG S/A.

Em síntese,
a parte autora
argumenta que em julho de 2014 contraiu um financiamento na modalidade de consignação em folha, entretanto no ato da celebração do contrato, o mesmo não se atentou e nem foi avisado que o empréstimo seria feito na modalidade de cartão de crédito. Alega ainda que passados mais de 7 (sete) anos, o montante contratado já foi quitado, mas os descontos permanecem religiosamente em seu contracheque.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para
DETERMINAR
que

o requerido se abstenha de promover o desconto na folha de pagamento do autor, com o título “ BMG Conv Cartão”, bem como
DECLARAR
o cancelamento dos descontos no benefício do autor no valor de R$ 212,75 (duzentos e doze reais e setenta e cinco centavos), dando-se integralmente por quitado os débitos objeto da demanda.
Por conseguinte,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de
RESTITUIÇÃO
dos valores descontados indevidamente, correspondente ao montante de
R$27.341,77 (vinte e sete mil e trezentos e quarenta e um reais e setenta e sete centavos).
Ainda,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e
CONDENO
a requerida ao pagamento de indenização no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, observado o IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a partir da data deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ.

Irresignada com a sentença do ID 6428479, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando que a parte autora pactuou contrato de cartão de crédito consignado junto ao banco recorrente, contrato esse, que constavam termos claros, sobre o produto, não deixando margem a interpretação diversa do que ele realmente era. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

A parte autora alega, em síntese, que a Instituição Financeira está há vários anos promovendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, em relação a um cartão de crédito que afirma nunca ter contratado – e, tampouco, utilizado.

Lado outro, o recorrente sustenta a licitude e regularidade do cartão de crédito consignado.

In casu,
restou demonstrado que o recorrido efetuou saque referente ao contrato de cartão de crédito, no entanto, embora se utilize a palavra “saque”, os valores foram
transferidos
para a conta do autor, não sendo necessário a utilização do plástico.

Assim, considerando que
a parte requerida não demonstrou a utilização do cartão, pela autora, é possível verificar que a consumidora não tinha nenhuma pretensão de contratar um cartão de crédito
, buscando apenas contrair o empréstimo consignado.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$5.000,00) não se revela exorbitante ou teratológico.

Ademais, cabe transcrever o Enunciado número 32 das Turmas Recursais que assim dispõe: “A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.”

Não sendo o presente caso de revisão do valor arbitrado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)